Tribunal: TJDFT
Processo: 0708476-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Número do processo: 0708476-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALBERTO RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ADALBERTO RIBEIRO DA SILVA contra a decisão de (ID de origem 185810893), proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília nos autos da Liquidação Provisória de Sentença n. 0703867-48.2024.8.07.0001, requerida em face do BANCO DO BRASIL S/A – BB. Os autos de origem tratam de ação de liquidação para posterior cumprimento individual provisório da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (originada da Ação Civil Pública no 94.0008514-1) que tramitou perante a 3a Vara Federal Cível da SJDF, e no REsp 1.319.232/DF. A sentença coletiva reconheceu a ilegalidade no índice de correção monetária aplicável às Cédulas de Crédito Rural (CCR) no mês de março de 1990, condenando solidariamente Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e União ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC e o BTN. Interposto agravo de instrumento, esta Relatoria indeferiu em cognição sumária, o pedido de atribuição de efeito suspensivo, e manteve integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível, conforme decisão de ID 56565207. O Banco do Brasil S.A apresentou contrarrazões no ID 57388550. É o relatório necessário. DECIDO. No Recurso Extraordinário 1.445.162-DF, caso paradigma do Tema 1290 do Supremo Tribunal Federal, discute-se, à luz dos artigos 5o, XXXVI, LIV, LV; 21, VII e VIII; 22, I, VI, VII e XIX; 37, § 6o; 48, XIII e XIV, e 93, IX, da Constituição Federal, qual seria o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural cujas fontes de recursos são oriundas dos depósitos das cadernetas de poupança, referentes ao mês de março de 1990. Nesse processo, a questão foi reputada constitucional, reconhecendo-se a existência de repercussão geral ao recurso: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRITÉRIO DE REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR DAS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL, NO MÊS DE MARÇO DE 1990, NAS QUAIS PREVISTA A INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, definir o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, cujos contratos estabelecem a indexação aos índices da caderneta de poupança. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do 1445162 RG, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 22-02-2024 PUBLIC 23-02-2024). No dia 12 de março de 2024 foi publicada decisão do recurso extraordinário em questão, que, com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes relativas ao tema em questão, em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença. Nesse aspecto, tendo em vista a correlação do tema ao caso concreto, determino a suspensão deste recurso e do processo de origem até o julgamento definitivo do Tema 1290 pelo Supremo Tribunal Federal. Fica suspenso o curso processual até nova deliberação do Supremo Tribunal Federal. Intimem-se as partes. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Brasília,15 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator